Tribunal: STF
Processo: HC 229464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente writ lá impetrado, porquanto não identificadas suficientes razões para mitigar o verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte (eDOC 3).



    Busca o impetrante, em suma, a expedição de contramandado de prisão ou de alvará de soltura em favor do paciente, sob o argumento de que a ordem de sua segregação para execução penal é abusiva e teratológica, porquanto condenado a regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus não merece conhecimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, esta Suprema Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dada a ausência de julgamento do mérito da causa e, em especial, a apreciação do tema por órgão colegiado do Tribunal de origem, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Não pode a Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça [...] (HC 209161 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.06.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 199320 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.04.2021)



    [...] tal como decidido no âmbito do STJ, há muito tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar, a teor da Súmula n. 691 desta Suprema Corte. A mitigação desse verbete somente é admitida quando identificável, de plano, situação de flagrante ilegalidade ou teratológica, o que não ocorre na espécie. [...] (HC 170624 AgR-segundo, Redator(a) do acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.09.2020)



    Assim, a decisão de cunho unipessoal, exarada no âmbito do STJ, não merece reproche.



    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Tribunal de origem, a fim de não incorrer em dupla supressão de instância.



    Nesse mesmo sentido:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Outrossim, há de se advertir que, de fato, a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 



    Nessa perspectiva, a atuação jurisdicional constitui desdobramento natural para o implemento da execução penal nas balizas do título condenatório. Assim, como bem pontuou a decisão de caráter precário proferida no Tribunal de Justiça, compete ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    Apenas em caso de impossibilidade, a ser observado primeiramente pelas instância ordinárias, é que deve ser adotada solução alternativa compatível com a compreensão do STF estampada na SV 56.



    4. Dessarte, como a decisão proferida pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente